Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725655-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA FERREIRA DIAS AGRAVADO: ANA PAULA SILVA PINTO, GUILHERME HENRIQUE SILVA DIAS, G. S. D. D E S P A C H O Abra-se vista às partes litigantes para que informem ao Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da entabulação de acordo na origem, já formalizado e aguardando decisão a ser proferida pelo d. Juízo “a quo”, nos termos do requerimento de Id 75267531. P. I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator